Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDO AO EX-CÔNJUGE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CITRA PETITA DESCONSTITUÍDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça possibilita o provimento de pedidos implícitos, entendidos como “aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial. (AgInt no REsp n. 2.037.663/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)
2. Por não terem sido enfrentados pelo julgador todas as matérias passíveis de influir no resultado do julgado, a sentença é nula por julgamento citra petita. E por estar a causa madura, com fulcro no art. 1.013, § 3o, II, do CPC, deve o Colegiado analisar os pontos omissos.
3. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694 do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua. Todavia, é medida excepcional que deve perdurar por período razoável, para que o ex-cônjuge se organize e alcance independência financeira.
4. Comprovada, por perícia médica, a necessidade de a alimentanda realizar acompanhamento semestral para evitar a progressão da doença que a afeta, o alimentante é obrigado a custear um plano de saúde particular pelo período indicado na decisão que antecipou a tutela.
5. Apelações conhecidas. Apelação interposta pela Autora provida para declarar a nulidade da sentença por julgamento citra petita. Causa madura. Pedidos parcialmente procedentes (art. 487, I, CPC). Apelação interposta pelo Réu não provida. Unânime.